Tribunal: TJMT
Processo: 1001349-04.2024.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001349-04.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[PEDRO HENRIQUE CONTINI ROVERI - CPF: 018.890.531-63 (ADVOGADO), DELCIMARA DALEFFE SALVADORI - CPF: 575.576.169-87 (AGRAVANTE), ALMIR SALVADORI - CPF: 491.624.979-87 (AGRAVADO), EMANUEL DE ABREU PESSOA - CPF: 991.130.153-20 (ADVOGADO), DARVIN KRAUSPENHAR JUNIOR - CPF: 604.470.601-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1001349-04.2024.8.11.0000 – Sinop

Agravante:
Delcimara Daleffe Salvadori

Agravado:
Almir Salvadori

E M E N T A

EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E NÃO FAZER FUNDADA EM TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA – INCOMPATIBILIDADE COM O FEITO EXECUTIVO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Se revela totalmente incompatível a designação de audiência de justificação prévia no feito executivo, ao passo que o aludido ato é realizado com o objetivo de colher elementos que possam esclarecer pontos controversos e nucleares da lide para melhor fundamentar a concessão ou não do pedido liminar, o que definitivamente não é o caso dos autos

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1001349-04.2024.8.11.0000 – Sinop

Agravante:
Delcimara Daleffe Salvadori

Agravado:
Almir Salvadori

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Delcimara Daleffe Salvadori, em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Cível da Comarca de Sinop, que nos autos da ação de execução de obrigação de fazer e não fazer fundada em título extrajudicial que lhe move Almir Salvadori, deferiu o pedido do exequente afeto a designação de audiência de justificação prévia.

Inconformado, a agravante sustenta que inexiste no feito executivo a designação de audiência de justificação prévia para a produção de provas. Segue sustentando, que a designação do ato, leva a conclusão que o título não possui os pressupostos necessários a embasar o feito executivo.
Requer a reforma da r. decisão.

O pedido de tutela antecipada recursal foi deferido (id. 199657694).

As informações foram prestadas (id. 199816153), mantendo a decisão.

A parte agravada apresentou contraminuta (id. 204397151), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 13 de março de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1001349-04.2024.8.11.0000 – Sinop

Agravante:
Delcimara Daleffe Salvadori

Agravado:
Almir Salvadori

V O T O

Cinge-se dos autos que Almir Salvadori ajuizou ação de execução de obrigação de fazer e não fazer fundada em título extrajudicial em desfavor de Delcimara Daleffe Salvadori, tendo o douto magistrado
a quo
deferido o pedido do exequente afeto a designação de audiência de justificação prévia (id. 136676783 – autos de origem).

Contra essa decisão se insurge a agravante, sustentando
que inexiste no feito executivo a designação de audiência de justificação prévia para a produção de provas. Segue sustentando, que a designação do ato, leva a conclusão que o título não possui os pressupostos necessários a embasar o feito executivo.
Requer a reforma da r. decisão.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar que as questões afetas a ausência de título executivo extrajudicial pela falta de assinaturas, de impossibilidade da produção de prova testemunhal no feito executivo, de ausência de citação, da violação ao princípio de paridade das armas e do Juiz natural e os pedidos a ela correlatos, não merecem ser conhecidas, tendo em vista que sequer foram analisadas pelo MM. Juiz, sendo ventiladas pela primeira vez em sede recursal.

Assim, não há amparo legal para o conhecimento das referidas matérias, ainda que sejam de ordem pública, sob pena de se esvaziar indevidamente toda a matéria de fundo da ação principal, acarretando supressão de instância.

Afinal, ao fixar tais premissas, estar-se-ia contribuindo de forma antecipada e indevida no acolhimento ou rejeição das teses esposadas, antes mesmo do pronunciamento do juízo de origem.

Diante da devolutividade restrita do recurso de agravo de instrumento, pensar diferente violaria os princípios constitucionais do devido processo legal e duplo grau de jurisdição. Nesse sentido, colaciono o entendimento pacífico deste Tribunal,
verbis
:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO C/C EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS – INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL POR GENERALIDADE E INCOMPATIBILIDADE DOS PEDIDOS FORMULADOS NA DEMANDA – ILEGITIMIDADE ATIVA DO AUTOR-AGRAVADO EM RELAÇÃO AO PEDIDO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS – MATÉRIAS QUE, A DESPEITO DE SEREM DE ORDEM PÚBLICA, NÃO FORAM OBJETO DA DECISÃO RECORRIDA – IMPOSSIBILIDADE DE EXAME, PELA PRIMEIRA VEZ, EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA ANTECIPADA [...]

1.
O recurso de agravo de instrumento possui devolutividade restrita, isto é, presta-se a rever apenas o que restou efetivamente decidido na decisão recorrida e não para analisar questões nela não examinadas pelo juiz a quo, ainda que se caracterizem como matéria de ordem pública, sob pena de supressão de instância e ofensa aos princípios do juiz natural e do duplo grau de jurisdição
[...]”.
(RAI n. 14.399/2011, 6ª Câm. Cív., Rel. Des. José Ferreira Leite, j. 03/08/2011 – negritei).

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS - PRELIMINARES – ILEGITIMIDADE PASSIVA – MATÉRIA AINDA NÃO APRECIADA PELO JUÍZO A QUO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – NÃO CONHECIMENTO [...]

A questão que ainda não foi apreciada pelo julgador singular não pode ser analisada originariamente no Tribunal, sob pena de supressão de instância e ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição
[...]”.
(RAI n. 19.454/2011, 2ª Câm. Cív., Rel. Des. Maria Helena Gargaglione Póvoas, j. 06.07.2011– negritei)

“MANDADO DE SEGURANÇA – PRELIMINARES – ILEGITIMIDADE PASSIVA E INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – REJEITADAS – CONCURSO PÚBLICO – CARGO SOLDADO DA PM – LIMITE DE IDADE – LEGALIDADE – FUMUS BONI IURIS – AUSÊNCIA – AGRAVO PROVIDO.

Os argumentos esposados como preliminares no agravo de instrumento, atreladas à inicial, como a ilegitimidade passiva e incompetência do juízo, devem ser analisadas primeiramente pelo juiz da causa, sob pena de ocorrer a supressão de instância
[...]”.
(RAI n. 63.448/2008, 5ª Câm. Cív., minha relatoria, j. 17.09.2008 – negritei).

Logo, o recurso deve ser analisado tão somente sob o aspecto da decisão que
deferiu o pedido do exequente, ora agravado, afeto a designação de audiência de justificação prévia (id. 136676783 – autos de origem).

De pronto, cabe destacar que é comezinho no Direito a utilização da audiência de justificação prévia para demonstrar um fato perante o condutor do feito, podendo ser usada nos casos em que há pedido de tutela provisória.

Assim, o diploma processual civil prevê a realização de audiência de justificação prévia para a concessão de tutela provisória de urgência, nos termos do art. 300, §2º, do CPC e também nas demandas possessórias, na forma do art. 562, do mesmo codex.

Ora, não se desconhece a possibilidade do exequente requerer, no bojo da ação de execução, medidas urgentes, conforme disposto no inciso VIII, do art. 799, do CPC, com vistas a garantir a efetividade do feito e evitar que fraudes se perpetuem.

Entretanto, com o devido respeito, se revela totalmente incompatível a designação de audiência de justificação prévia no feito executivo, ao passo que o aludido ato é realizado, repiso, com o objetivo de colher elementos que possam esclarecer pontos controversos e nucleares da lide para melhor fundamentar a concessão ou não do pedido liminar, o que definitivamente não é o caso dos autos.

Isso porque, o objetivo do exequente, ora recorrido, ao requerer a audiência de justificação prévia com oitiva de testemunhas, é provar que
“a executada, Sra. Delcimara, sempre exerceu e ainda exerce a função de controladora financeira das contas da ADLX”
(id. 136289522 – autos de origem).

Dessa forma, com a devida vênia, não andou bem o condutor do feito, pois, é de clareza solar que nos feitos executivos se objetiva o pagamento da dívida ou cumprimento de determinada obrigação, conforme visto na espécie, de modo que a realização da audiência pretendida somente se justificaria se houvesse a pretensão da cognição plena, ainda em fase de conhecimento, restando evidente que não se amolda ao caso.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão merece ser reformada, a fim de cancelar a audiência de justificação prévia designada, ante o seu descabimento no feito executivo.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 13 de março de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/03/2024